Tribunal: TJPA
Processo: 0039635-60.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0039635-60.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA, THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO PRECISA ESCLARECER AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO REDUZIU A PENA PELAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade da redução de pena pelas mencionadas atenuantes, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe.
Embargos de declaração

conhecidos

e rejeitados
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA e THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA
interpuseram
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformados com o
v.

acórdão de id. 9642292
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a necessidade de esclarecer a decisão guerreada,
a respeito da não aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, superando o óbice contido na Súmula 231 do STJ.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...]
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. A ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVO CÁLCULO DE PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
I.
A materialidade resta comprovada pelo auto de apreensão do celular subtraído e da renda do coletivo, bem como pelo auto de entrega dos referidos bens, às respectivas vítimas. A autoria se encontra igualmente comprovada pela palavra da vítima, cobrador do coletivo, corroborada pelos depoimentos dos guardas que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes. A vítima Wendel Carlos Marques declarou que estava trabalhando no coletivo, quando dois meliantes nele ingressaram anunciando o assalto, para, em seguida, subtrair a renda do dia e o seu aparelho celular. Também afirmou em juízo que reconheceu os apelantes na delegacia de polícia, como sendo os autores do crime. As testemunhas Sergio Damasceno dos Santos e Arlen Jhonata Ferreira da Silva narraram que a sua guarnição foi informada que um coletivo havia sido assaltado. Ao se dirigirem ao local, presenciaram os criminosos em fuga. Efetuada a abordagem, as testemunhas lograram êxito em prendê-los ainda de posse da res furtiva. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como a própria confissão dos apelantes,

levada

a

efeito

na

instrução

criminal. Precedentes;
II.
O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, o que, ao fim e ao cabo, foi corroborado pela confissão dos recorrentes. Condenação mantida;
DA REVISÃO DA PENA-BASE III.
A valoração negativa dos vetores judiciais não foi fundamentada, tendo o julgador incorrido, também, em bis in idem, ao asseverar que o roubo se deu mediante concurso de agentes e violência. Nova valoração das circunstâncias judiciais. Pena dos apelantes fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa. Recurso de apelação conhecido e

parcialmente provido. Decisão unânime;
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade de redução da pena pelas atenuante referidas, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a
pretensão é a reanálise da matéria debatida
,
o

improvimento dos

embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA e THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA
, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023